Tribunal: TJDFT
Processo: 0726657-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0726657-63.2023.8.07.0000 Agravante Dione Ferreira Lima Agravado Wer JK Comércio de Veículos Ltda. e Itaú Unibanco Holding S.A. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Dione Ferreira Lima contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga (Id 164170127 do processo de referência) que, nos autos da ação de rescisão contratual ajuizada pela ora agravante em desfavor de Wer JK Comércio de Veículos Ltda. e Itaú Unibanco Holding S.A. (autos n. 0712392-35.2023.8.07.0007), indeferiu o pedido de tutela provisória perseguido pela agravante, nos seguintes termos: Defiro a gratuidade de justiça a parte autora, haja vista que os documentos juntados comprovam a sua hipossuficiência econômica. Registre-se. Trata-se de ação de conhecimento sob o procedimento comum ajuizada por REQUERENTE: DIONE FERREIRA LIMA em face de REQUERIDOS: WER JK COMERCIO DE VEICULOS LTDA e ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Pretende a parte autora, em suma, a concessão de tutela de urgência com escopo de suspender a cobrança de parcelas referente ao financiamento de um veículo negociado com a primeira requerida. Para tanto, fundamenta seu pedido ao fato de a empresa requerida, após nove meses da compra, não ter realizado a vistoria e emplacamento do veículo, bem como a transferência do bem à autora. É o breve relatório. Decido. Com sabido, a função da tutela de urgência é a de tornar a prestação jurisdicional efetiva, sendo certo que para o seu deferimento, sem oitiva da parte contrária, é necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art.300, CPC/2015). Em que pesem as razões sustentadas pela parte autora, não vislumbro, na espécie, a configuração dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória reclamada. Isso porque a alegação de ocorrência de má prestação de serviços que macularia o negócio jurídico, baseada em conversas via WhatsApp, sem conteúdo técnico-especializado, não é suficiente para configurar probabilidade do direito substancial vindicado, e conferir à autora o direito imediato de suspensão de cobranças do valor financiado, após pactuação livre e discricionária. Ademais, a autora esta na posse e uso regular do veículo, possui documentação, ainda que não em seu nome, de modo que não há perigo de dano a autorizar o deferimento de liminar, sem oitiva da parte contrária, em homenagem ao principio do contraditório, fortemente homenageado no CPC vigente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência. (...) Inconformada, a autora interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 48621164), conta ter adquirido da primeira agravada, em setembro de 2022, o veículo Renault Kwid Outsider 2019/2020, placa QXG4217-MG, pelo valor de R$ 49.847,15 (quarenta e nove mil, oitocentos e quarenta e sete reais e quinze centavos). Diz que mencionado veículo foi adquirido por meio de contrato de financiamento celebrado com a segunda agravada, Itaú, em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ R$ 1.743,91 (um mil, setecentos e quarenta e três reais e noventa e um centavos) e entrada de R$ 4.590,00 (quatro mil, quinhentos e noventa reais), cujo valor total de entrada foi R$ 5.061,00 em razão da cobrança de juros, além de R$ 1.680,00 (um mil, seiscentos e oitenta reais) de taxa de transferência. Afirma que o contrato previa a vistoria do veículo em 60 (sessenta) dias ou, no máximo, até três meses, a qual, contudo, até o momento não foi realizada. Diz que o emplacamento, com a substituição da atual placa pela placa Mercosul, depende da prévia vistoria. Assevera que o bem ainda não foi transferido para o seu nome e que nem a CRLV ou CRV lhe foram fornecidos, ainda que já tenha efetuado o pagamento por esses atos. Brada que, nove meses após a compra, a empresa agravada ainda não promoveu a vistoria e o emplacamento, nem forneceu o DUT para que seja realizada a transferência do bem. Reitera ter cumprido todas as obrigações que lhe cabiam. Afirma que, em novembro de 2022, sua filha contatou o gerente da empresa agravada por meio do WhatsApp, tendo recebido, como resposta, que ele “iria verificar”, sem que, contudo, tomasse qualquer providência até a presente data. Diz ter aguardado por prazo considerável sem que a agravada cumprisse com a sua parte na avença. Conta que, por meio de ligação telefônica, a agravada disse “que o DUT foi extraviado pela empresa Localiza, de quem a concessionária agravada comprou o veículo, mas que já estaria adotando as providências com vistas à emissão de segunda via, informando também que, assim que em posse do documento, contataria a Agravante para realização da vistoria e reconhecimento do DUT”. Diz que a empresa não só descumpriu o contrato como também ocultou informações quanto a pendências na documentação do veículo antes da alienação. Conta ter entrado novamente em contato com a agravada em março deste ano, ao que recebeu como resposta “Não entramos em contato pois o dut não havia chegado na empresa. Solicitamos a segunda via do dut. Estamos aguardando o envio”. Afirma que, por meio de ligação telefônica, a empresa reiterou o extravio do documento e asseverou que a segunda via chegaria entre dez a quinze dias. Brada que a empresa permaneceu inerte, descumprindo sucessivamente os prazos acordados. Diz que os prazos foram descumpridos, o problema não foi solucionado e a empresa não prestou qualquer satisfação. Entende demonstradas as inúmeras tentativas de resolver a questão de forma consensual e o descaso da primeira agravada ao ocultar a informação quanto ao suposto extravio e descumprir os prazos para a solução do problema. Aduz que “diante do patente e reiterado descumprimento contratual e da quebra de confiança e da boa-fé objetiva, por parte da empresa Agravante, a Agravante ajuizou a ação de origem, pleiteando o estabelecimento do status quo ante por meio da rescisão do contrato de compra e venda e do contrato acessório de financiamento, celebrado com a segunda Agravada, bem como a restituição dos valores pagos. Considerando a intenção de rescindir os contratos, por culpa do fornecedor, a Agravante requereu liminar para suspender a cobrança das parcelas do financiamento, para que não tenha que continuar arcando com as parcelas do veículo que nem mesmo lhe foi transferido, todavia, a decisão agravada entendeu pela inexistência da probabilidade do direito e do risco de dano.”. Entende presentes os requisitos para a concessão da tutela, pois “(a) a concessionária descumpriu o contrato, ocultou informações, descumpriu todos os prazos em que disse que resolveria a questão e, passados nove meses da compra, ainda não forneceu os documentos para que o bem seja transferido à Agravante; (b) a má-prestação do serviços se comprova pelas conversas de WhatsApp, pelas gravações das ligações feitas no número comercial da concessionária e pelo fato de que o bem ainda está em nome do proprietário anterior; (c) ainda que esteja na posse do veículo, não possui a documentação, apenas o CLRV em nome do proprietário anterior, sequer podendo circular regularmente com o bem; (d) havendo fortes indícios do direito, não se mostra lógico que a Agravante continue arcando com as parcelas de um veículo que nem lhe foi transferido e de um contrato que poderá ser rescindido; (e) há risco de inscrição em cadastro de inadimplentes; (f) caso a ação seja julgada improcedente, o banco poderá simplesmente reestabelecer a cobrança, não sendo a tutela satisfativa ou irreversível e não havendo risco inverso”. Assevera configurar infração administrativa deixar de efetuar o registro do veículo nos termos do art. 123 do CTB. Aduz que “vem correndo o risco de ser autuada e ter que arcar com penalidades às quais não deu causa, em razão de ter sido privada de realizar a regularização da transferência do veículo no prazo legalmente exigido”. Brada que o veículo segue em nome da Localiza, sendo que arca integralmente com o financiamento sem usufruir plenamente do bem. Aduz “ter adquirido o automóvel e ter sido privada de transferir a propriedade para o seu nome deixou a autora em situação de extrema insegurança jurídica, não podendo contratar seguro, podendo vir a ser autuada, bem como o carro não pode circular de forma regular, além de o antigo proprietário ainda poder alienar o bem, visto que a documentação está em seu nome”. Entende haver “ilegalidade na prestação dos serviços da primeira Agravada pela ausência de entrega do DUT e prenotação do Gravame no campo de observações do Certificado de Registro de Veículos (CRV) e do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV) em nome da Autora, bem como pela não realização da vistoria e troca do emplacamento” e ausência de informação completa pela parte adversa quando da conclusão do contrato. Cita os arts. 421 e 475 do Código Civil. Colaciona ementa que entende abonar sua tese. Pontua que “a rescisão é, não só, a medida juridicamente cabível, como também a solução mais simples para o caso, considerando que o bem não foi transferido à Agravante e não há previsão de transferência, mostrando-se a melhor solução a entrega do veículo e devolução dos valores”. Expõe haver responsabilidade solidária entre a concessionária e a instituição financeira. Cita o art. 7o, parágrafo único, e art. 54-F, ambos do Código de Defesa do Consumidor, bem como o art. 942 do Código Civil. Reitera haver “patente risco de dano patrimonial, estando a Agravante pagando as parcelas em dia sem poder usufruir plenamente do bem e sem previsão de regularização. Também há risco de dano na medida em que foi evidenciada a probabilidade do direito à rescisão do contrato de compra e venda e, consequentemente, do contrato de financiamento, sendo patentemente arriscado que a Agravante continue pagando as parcelas e, ao final, a ação seja julgada procedente, pois terá um valor muito maior a reaver da Instituição Financeira”. Colaciona ementas. Conclui que “considerando a interligação entre os contratos de compra e venda e de financiamento do veículo e presente o perigo de dano em razão da exigibilidade das parcelas do contrato que se requer seja declarado rescindido, requer-se que seja determinada a suspensão da exigibilidade das prestações do financiamento até o julgamento final da lide”. Entende presentes os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito para a antecipação da tutela recursal. Ao final, pede: a) Em sede de liminar, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para deferir a liminar pleiteada na origem e suspender a exigibilidade das parcelas do financiamento até o julgamento da lide, abstendo-se o Banco Itaú de incluir o nome da Autora em cadastros de inadimplentes; b) A intimação dos Agravados para apresentar contrarrazões, caso queiram; c) No mérito, a confirmação da liminar para reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência. d) Requer-se ainda que todos os atos sejam publicados em nome da procuradora signatária, sob pena de nulidade. Sem preparo, ante o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça na origem (Id 164170127 do processo de referência). Por meio da petição de Id 48854272, a agravante informa fato novo que entende corroborar a má-fé da parte contrária. Conta que “em recente pesquisa no SENATRAN, foi constatado que, durante todo esse tempo, a concessionária requerida vem mentindo para a Agravante e omitindo a verdade dos fatos. Isso porque, conforme documentos anexos extraídos do referido sistema, não houve qualquer extravio do documento, como alegado pelo Agravado, mas, em verdade, a concessionária agravada alienou o veículo à agravante sem tê-lo pago à proprietária anterior, empresa Localiza”, de modo que o veículo está com restrição judicial de transferência. Informa que, nos autos n. 0707752- 86.2023.8.07.0007, movido pela Localiza em face da concessionária ré, aquela pleiteou a rescisão do contrato por meio do qual alienou o veículo objeto da presente discussão judicial, contudo, nos autos do processo n. 07043371020238070003, aquelas partes entabularam acordo no qual a concessionária ré se comprometeu a efetuar o pagamento e, após isso, a restrição seria retirada e o CRV fornecido, pelo que a Localiza pediu desistência do processo no 0707752- 86.2023.8.07.0007. Frisa permanecer a restrição. Salienta que o acordo ainda não foi cumprido. Reforça não ter a concessionária lhe informado que o veículo estava envolvido em imbróglio. Pontua que não teria efetuado a compra caso a informação lhe houvesse sido transmitida. Entende ainda mais evidente a probabilidade de seu direito, pelo que reitera o pedido de antecipação da tutela recursal. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, tenho por não evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados em razões recursais e reforçados pela petição de Id 48854272, prudente se mostra aguardar o exercício efetivo do contraditório para melhor elucidação da controvérsia. É cediço que, transcorridos trinta dias da celebração do contrato de compra e venda e não regularizada a transferência do automóvel sem culpa do adquirente, é perfeitamente possível a rescisão do contrato. Nesse sentido, confira-se: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RESTRIÇÃO JUDICIAL. IMPEDIMENTO PARA A TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. RESTRIÇÃO JUDICIAL ANTERIOR NÃO LEVANTADA EM 30 DIAS. RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR. CONTRATO ACESSÓRIO DE FINANCIAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NEGÓCIOS JURÍDICOS AUTÔNOMOS, PORÉM, INTERDEPENDENTES. RESCISÃO DA COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONSEQUENTE DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. 1. Se após os trinta dias da celebração do contrato de compra e venda não foi regularizada a transferência do automóvel, por razões ainda que não se possam atribuir à conta de responsabilidade do adquirente, legítima é a rescisão do contrato, com o restabelecimento das partes ao estado anterior das coisas. 2. Embora os contratos de compra e venda de veículo e o de financiamento, que viabilizou o próprio negócio jurídico, regulem obrigações distintas, foram resultantes de uma mesma negociação complexa e plurisubjetiva; um ao regular a compra e venda, e outro a operação e crédito. De tal modo, embora mantenham a sua individualidade, são interdependentes, já que estão coligados pela mesma relação de consumo. Logo, não podem ser vistos isoladamente, pelo que então, rescindido o primeiro, o segundo segue a mesma sorte. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1268439, 00054646920158070014, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, conforme pontuado pela petição de Id 48854272, ao que tudo indica, a concessionária agravada deixou de adimplir com a parte que lhe cabia no contrato firmado com a ora agravante – realizar a vistoria e transferir o veículo – porque não havia pago o valor do bem à anterior proprietária, Localiza. Além disso, deixou de transmitir mencionada informação à adquirente, em conduta que de fato se mostra, pelo menos numa análise sumária, deveras desleal. Contudo, a rescisão do contrato e retorno das partes ao status quo ante encerra medida de completa antecipação da tutela jurisdicional, o que não convém determinar sem que haja anterior triangularização do processo e possibilidade de efetivo contraditório. Conforme sensatamente pontuado pela decisão agravada, “a alegação de ocorrência de má prestação de serviços que macularia o negócio jurídico, baseada em conversas via WhatsApp, sem conteúdo técnico-especializado, não é suficiente para configurar probabilidade do direito substancial vindicado, e conferir à autora o direito imediato de suspensão de cobranças do valor financiado, após pactuação livre e discricionária”. As provas unilateralmente produzidas devem ser submetidas ao regular contraditório para, ao final, concretamente deliberar o juízo acerca da eventual falha da prestação do serviço pelas agravadas. Ademais, não verifico perigo de dano no caso, uma vez que i) a autora se encontra na posse direta e regular do veículo, utilizando-o cotidianamente; e ii) caso seus pedidos sejam julgados procedentes, verá ressarcidas todas as parcelas do financiamento que adimplir ao longo do curso processual. Assim, temerária a concessão da tutela requerida pela agravante em sede tão incipiente do processo. Uma maior produção probatória e o efetivo contraditório serão de grande valia para se avaliar, prudentemente, acerca do inadimplemento e da falha na prestação do serviço que sustenta ter incorrido as partes agravadas. Enfim, considerando a amplitude e generalidade dos pedidos veiculados na petição inicial e a necessidade de ouvir-se a parte contrária para formação de convencimento quanto à efetiva prática de conduta ilícita pelas empresas agravadas, não reconheço a probabilidade do direito da recorrente. Em relação ao requisito do perigo de dano, tenho que está intimamente imbricado com a probabilidade do direito aqui não verificada, de modo que a ocorrência daquele justifica, em considerável grau, a plausibilidade da narrativa de que haja perigo de dano a ser afastado. Trata-se, portanto, de baldada alegação fática desprovida do necessário lastro probatório. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem a tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...). 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Registro que, após a oitiva da parte agravada, a matéria poderá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. À vista do acima exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal postulada pela parte agravante. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 13 de julho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora